Tribunal: TJES
Processo: 5006913-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENILDO CARLOS BARBOSA e outros

AGRAVADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NA JUNTA COMERCIAL. INEFICÁCIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de decretação da ineficácia da suposta alienação de quotas societárias pelo executado sob o fundamento de inexistência de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a retirada de ADROALDO NÓBREGA FONSECA do quadro societário da empresa CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem configura fraude à execução, em razão da ausência de comprovação do registro da penhora das quotas sociais na Junta Comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação ou retirada do sócio de uma sociedade empresária não configura, por si só, fraude à execução, sendo necessário o registro prévio da penhora das quotas sociais na Junta Comercial para que se possa presumir a má-fé dos envolvidos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 375 do STJ.

No caso concreto, os documentos juntados demonstram que ADROALDO NÓBREGA FONSECA retirou-se ou foi excluído da sociedade, sem que houvesse venda para terceiros, remanescendo como sócios apenas as pessoas jurídicas Centro de Imagem Diagnósticos S/A e Mastoclínica Participações Ltda.

Inexistindo prova de que as quotas sociais estavam penhoradas e registradas na Junta Comercial, não há fundamento para o reconhecimento da fraude à execução, tampouco para a decretação da ineficácia do ato societário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retirada de sócio de sociedade empresária não caracteriza fraude à execução se não houver prova do registro da penhora das quotas sociais na Junta Comercial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
GENILDO CARLOS BARBOSA
e
LEIVA CARLA GONÇALVES BARBOSA
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 42779674, do processo de origem), nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor do
HOSPITAL SÃO JOSÉ S/A, ADROALDO NÓBREGA FONSECA, FÁBIO PIMENTEL PEREIRA
e
HÉLIO MONTEIRO DE MORAES
, que indeferiu o pedido de decretação da ineficácia da alienação de quotas societárias por
ADROALDO NÓBREGA FONSECA
, sob o fundamento de fraude à execução.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8495296, os agravantes aduzem, em síntese, que:
(I)
“a declaração apresentada pela empresa CDI em Maio/2018, que comprova que o executado recebia pró-labore mensalmente” (fl. 04);
(II)
“a jurisprudência tem se inclinado quanto à desnecessidade de ajuizamento de ação própria para o reconhecimento da fraude” (fl. 06); e que
(III)
“caberia ao juízo, determinar a intimação da CDI para ouvi-la e colher as provas pertinentes acerca do desligamento do executado ADROALDO do quadro social, para só depois decidir sobre a existência ou não de fraude à execução, mas isso não ocorreu” (fl. 07).

Na situação dos autos, embora o executado
ADROALDO NÓBREGA FONSECA
tenha afirmado nos autos de processo de origem que nunca integrou o quadro societário da empresa CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem, inscrita no CNPJ nº sob o nº 31.752.272/0001-71 (Id nº 33632061), o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado às fls. 1.963/1.964 dos autos digitalizados, extraídos do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, evidenciam o contrário.

Referidos documentos denotam que em abril de 2018, o executado

era o sócio-administrador do CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem, cujo capital social era, à época, de R$44.965.078,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e setenta e oito reais).

Consta também dos autos originários a 23ª alteração do contrato social da aludida pessoa jurídica, datada de 27/04/2019 (fls. 2.137/2.152), que demonstra que o executado
ADROALDO NÓBREGA FONSECA
permanecia em seu quadro societário, também integrado por Centro de Imagem Diagnósticos S/A e Mastoclínica Participações Ltda., ostentando aquele 0,01% do capital social que naquela altura alcançava a monta de R$55.494.380,90 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta reais e noventa centavos).

No entanto, de acordo com a 26ª alteração do contrato social do CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem (fls. 2.155/2.166),
ADROALDO NÓBREGA FONSECA
não mais integrava seu quadro de sócios, remanescendo apenas as pessoas jurídicas Centro de Imagem Diagnósticos S/A e Mastoclínica Participações Ltda.

A partir da análise destes fatos percebe-se, de forma clara, que tal executado retirou-se ou foi excluído do quadro societário da empresa CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem, não operando-se venda para terceiro.

Por outro lado, não há prova do registro da penhora das cotas sociais de
ADROALDO NÓBREGA FONSECA
no âmbito da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, providência que, no caso concreto, mostra-se fundamental para o reconhecimento da alienação em fraude à execução, nos termos da Súmula nº 375, do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, não havendo presunção de má-fé dos sócios remanescentes já que a retirada da sociedade é direito do sócio.

Nesse sentido:

SOCIEDADE. Pedido de reconhecimento de fraude à execução como desdobramento da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé dos terceiros adquirentes não elidida. Aplicação da Súmula nº 375 do STJ. Atual executada que não ocupava o polo passivo da execução à época da alienação das quotas sociais. Falta de prova de que as demais execuções que tramitavam àquela época poderiam levar a agravada à insolvência, o que afasta a aplicação do artigo 792, IV, do CPC. Falta de registro de penhora nos documentos arquivados na Junta Comercial e não demonstração de estreitamento de relações pessoais entre alienante e adquirentes, que tornam as alegações da agravante frágeis e não autorizam a declaração de ineficácia do negócio jurídico. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2252230-06.2020.8.26.0000; Ac. 14848973; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 26/07/2021; DJESP 29/07/2021; Pág. 1946)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Súmula nº 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.